Tribunal: TJDFT
Processo: 0000073-17.2016.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. Havendo informações nos autos quanto ao endereço do réu, sendo realizada diligência em endereço diverso, resta irrefutável a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, gerando manifesto prejuízo a defesa do apelante, impondo-se a anulação da decretação da revelia e demais atos posteriores.
2. Recurso conhecido e provido.